Tribunal: TJBA
Processo: 8014234-64.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014234-64.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s): LUCAS BRIZACK FILARDI, MARCELO MENDES SANTOS registrado(a) civilmente como MARCELO MENDES SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO Advogado(s): MONYA PINHEIRO LOUREIRO, PAULA LIMA CUNHA DA SILVA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DA RÉ, ORA AGRAVANTE, A PAGAR À AUTORA, O MONTANTE DE R$ 41.516.922,48 (QUARENTA E UM MILHÕES, QUINHENTOS E DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS CUSTOS ADICIONAIS COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL, EQUIPAMENTOS E VIGILÂNCIA TERCEIRIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECIDIR PARCIALMENTE O MÉRITO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 356 DO CPC/15. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO Nº 8014234-64.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv. Levando-se em consideração o quanto já decidido no voto proferido no Agravo de Instrumento nº 8004456-41.2020.8.05.0000, que também se aplica ao caso ora analisado, inexiste a possibilidade de se decidir parcialmente o mérito da demanda originária, seja por não se mostrar qualquer dos pedidos formulados na exordial da ação originária incontroverso (art. 356, I), seja por não estarem em condições de imediato julgamento (art. 356, II), por haver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I) ou por não ser o réu revel (art. 355, II). RECURSO PROVIDO EM PARTE. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8014234-64.2022.8.05.0000, cujo Agravante é a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER e o Agravado é o FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, restando prejudicado o julgamento do Agravo Interno 8014234-64.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv, na conformidade do voto da Relatora, na conformidade do voto da Relatora.